Tribunal: TJSP
Processo: 2202857-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em ação de exibição de documentos – Insurgência da autora – Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC – Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, §2o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa e no CADIN –

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em ação de exibição de documentos – Insurgência da autora – Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC – Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, §2o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa e no CADIN – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO, com determinação.